Tribunal: TJDFT
Processo: 0014599-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
, Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0014599-23.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM FILHO D E S P A C H O Intime-se o apelado, pessoalmente, sobre a proposta de acordo da instituição financeira (ID no 76482732). Brasília, DF, em 19 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator